Tribunal: STF
Processo: HC 245279
Classe: HC
Órgão julgador: EDSON FACHIN
Órgão colegiado: Segunda Turma
Data de julgamento: 2025-02-22
Data de publicação: 2025-02-22

Ementa:
Ementa: DIREITO CONSTITUCIONAL E PENAL. HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. SENTENÇA ABSOLUTÓRIA. REFORMA PELO TRIBUNAL LOCAL COM FUNDAMENTO EXCLUSIVO EM DEPOIMENTOS CONTROVERTIDOS DE POLICIAIS. FUNDAMENTAÇÃO DEFICIENTE. PRESUNÇÃO DE INOCÊNCIA E IN DUBIO PRO REO. MEDIDA LIMINAR DEFERIDA PARA SUSPENDER OS EFEITOS DA PENA E DETERMINAR A IMEDIATA SOLTURA DO PACIENTE. REFERENDO DA SEGUNDA TURMA.



    I. CASO EM EXAME



•     Habeas corpus impetrado contra acórdão do Superior Tribunal de Justiça que manteve decisão do Tribunal de Justiça de São Paulo, a qual condenou o paciente à pena de 6 anos de reclusão, em regime fechado, pelo crime de tráfico de drogas (art. 33, caput, da Lei 11.343/2006).



•     O paciente foi absolvido em primeira instância, sob fundamento de que a acusação baseava-se exclusivamente em depoimentos policiais inverossímeis, sem provas corroborativas.



•     O Tribunal local reformou a sentença absolutória e condenou o paciente, fundamentando-se nos relatos dos policiais, sem enfrentamento das provas favoráveis à defesa.



•     O impetrante alegou nulidade da condenação por ausência de fundamentação adequada e por violação ao princípio da presunção de inocência.



    II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO



•     Há duas questões em discussão: (i) definir se a condenação do paciente, baseada exclusivamente em depoimentos policiais controvertidos nos autos e sem a devida apreciação das provas favoráveis à defesa, caracteriza nulidade por ausência de fundamentação; e (ii) verificar se estão presentes os requisitos para a concessão da liminar, em razão da plausibilidade do direito invocado e do risco na demora.



    III. RAZÕES DE DECIDIR



•     O dever de fundamentação das decisões judiciais exige a análise detalhada e racional das provas produzidas nos autos, especialmente quando há elementos que possam comprometer a credibilidade da prova testemunhal.



•     O princípio da presunção de inocência impede condenações baseadas exclusivamente em prova testemunhal controvertida, sem elementos probatórios independentes que corroborem a acusação.



•     O fumus boni iuris está presente na hipótese, pois há plausibilidade na tese defensiva de que a condenação não foi devidamente fundamentada, em vista da insuficiência de provas independentes além dos depoimentos policiais.



•     O periculum in mora está caracterizado pela privação da liberdade do paciente, impondo-se a concessão da liminar para evitar dano irreparável.



    IV. DISPOSITIVO E TESE



•      Liminar referendada para suspender os efeitos da pena e determinar a imediata soltura do paciente, salvo se preso por outro motivo.